Tribunal: TJBA
Processo: 8028709-08.2024.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8028709-08.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ANDERSON MOURA DA SILVA Advogado(s): JOERLAN SENA SANTA BARBARA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. EXECUÇÃO À QUEIMA-ROUPA. VÍTIMA ALVEJADA AINDA NO CHÃO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGAÇÕES DE LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto por Anderson Moura da Silva contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, com fundamento na presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Consta na denúncia que: "1 – Consta do anexo Inquérito Policial que, no dia 09/07/2024, por volta das 07 horas e 20 minutos, na Rua A, Feira X, Muchila, próximo à academia Point da Saúde, Feira de Santana-BA, o denunciado, com intenção de matar e sem possibilitar a defesa da vítima, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Clécio dos Santos Batista, o qual veio a óbito em razão das lesões, conforme laudo de exame de necrópsia de fls. 67. 2 – Exsurge do caderno policial que, nos suprarreferidos dia, horário e local, a vítima estava se deslocando em via pública, em direção ao seu trabalho, quando, de inopino, o denunciado lhe abordou e determinou-lhe que levantasse a camisa, momento em que desferiu-lhe vários disparos de arma de fogo. 3 – Ato contínuo, com a vítima já caída ao solo, o denunciado, visando finalizar seu intento homicida, continuou os disparos até o momento em que pegou o celular da daquela e fugiu. 4 – Por fim, infere-se dos autos investigativos que o motivo que levou o acusado a ceifar a vi da da vítima foi por vingança, pela fato de o ofendido ter, há alguns anos, abusado sexualmente de sua atual companheira.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia observou os requisitos legais do art. 413 do CPP, estando amparada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se é possível reconhecer, desde logo, a legítima defesa ou a inexigibilidade de conduta diversa, para fins de absolvição sumária; e (iii) determinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida ou excluída nesta fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia constitui juízo preliminar de admissibilidade da acusação, bastando a demonstração da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, sendo incabível, nesta etapa, juízo definitivo sobre a procedência das teses defensivas. 4. No caso concreto, a materialidade do crime está demonstrada pelo laudo de exame necroscópico, que atestou a morte da vítima por múltiplos disparos de arma de fogo, corroborado por imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas presenciais. 5. A autoria é confirmada pela confissão do acusado, que admitiu ter atirado contra a vítima em via pública, após encontro fortuito, e por testemunhos que descrevem a ação repentina e violenta, inclusive após a vítima já estar ao solo, além da subsequente fuga do local com o celular da vítima. 6. A tese de legítima defesa ou de inexigibilidade de conduta diversa não pode ser acolhida nesta fase, pois não se encontra demonstrada de forma inequívoca e incontroversa, sendo controvertidas as circunstâncias da suposta ameaça da vítima ou de eventual agressão anterior, conforme exige o art. 415, IV, do CPP. 7. A confissão do acusado aponta que ele portava arma de fogo, saiu de casa abalado e, ao encontrar a vítima, efetuou os disparos após ela levantar a camisa, sem ter certeza da existência de ameaça iminente. Tais alegações, ainda que relevantes, devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri. 8. A manutenção da qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima é medida que se impõe, diante de elementos que indicam ação repentina e sem possibilidade de reação da vítima, a qual foi abordada, alvejada subitamente e executada com disparos adicionais mesmo após caída ao solo. 9. A exclusão de qualificadora nesta fase processual apenas se admite quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 10. A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, menciona expressamente os elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e respeita os requisitos do art. 413, § 1º, do CPP, bem como o princípio do in dubio pro societate, prevalente nesta fase processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ainda que não conclusivos.” “A absolvição sumária com base em legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa somente é cabível quando tais excludentes estiverem inequivocamente comprovadas, o que não se admite em contexto fático controverso.” “A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedente, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da sua incidência à luz das provas.” “O princípio do in dubio pro societate impõe, em caso de dúvida razoável sobre os fatos, a remessa do processo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 413, § 1º, 414 e 415, IV; CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2234594/RN, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; TJBA, RSE 0001093-64.2005.8.05.0080, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 06.07.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8028709-08.2024.8.05.0080, em que figura como recorrente ANDERSON MOURA DA SILVA e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 7.5